Tribunal: TJDFT
Processo: 0716418-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA. COLISÃO NA TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. VALOR DESEMBOLSADO. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A associação de proteção veicular que assume o ônus de reparar danos causados ao veículo de associado possui legitimidade ativa para postular ressarcimento contra o causador do prejuízo, quando prevista expressamente a sub-rogação nos direitos do associado, nos termos do art. 346 do Código Civil.
2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, que decorre da interpretação e análise do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.
3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, não sendo capaz de afastar sua culpa pela colisão ocorrida na traseira do veículo que seguia a sua frente.
5. "Não há obrigatoriedade de apresentação de três orçamentos para a escolha daquele com menor valor nas ações regressivas por sub-rogação legal. Precedentes. (Acórdão 1781880, 0721277-90.2022.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.)
6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.